Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021424-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (AGRAVANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (AGRAVANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (AGRAVADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (AGRAVANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (AGRAVADO), ARISTÓTELES GAMBOGI JÚNIOR (AGRAVADO), ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1021424-69.2021.8.11.0000 -
São José do Rio Claro

Agravantes:
Milton Luiz da Silva e outros

Agravados:
Aristoteles Gambogi Junior e outros

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DEMARCATÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS – ESCORREITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido julgada extinta a ação rescisória, a oposição dos embargos de declaração não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026 do CPC, exatamente com intuito de evitar a protelação ao cumprimento da decisão, por meio de suposta suspensão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1021424-69.2021.8.11.0000
São José do Rio Claro

Agravantes:
Milton Luiz da Silva e outros

Agravados:
Aristoteles Gambogi Junior e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Milton Luiz da Silva e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação demarcatória, na fase de cumprimento de sentença requerido por Aristoteles Gambogi Junior e outros, considerou o prosseguimento do cumprimento da sentença, diante da revogação da liminar quando da extinção da ação rescisória. Indeferiu o pedido de substituição, mantendo a penhora realizada, assim como autorizou o levantamento dos valores, nos termos da decisão de id. 505333649.

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, sob alegação de que a ação rescisória não transitou em julgado, e que as provas que eles detêm são contundentes e suficientes para reversão da decisão, razão pela qual a suspensão da execução faz-se necessária.

Asseveram que os agravados são invasores das terras dos executados, e utilizaram documentos falsos de georreferenciamento, além disso, cometeram infrações ambientais milionárias desde o ano de 2008 e não pagaram as multas e estão sendo executados pelo Estado. Aduzem que o levantamento dos valores trará prejuízos irreparáveis aos recorrentes e ao Estado, já que o valor de R$ 123.744,65 (cento e vinte três mil setecentos e quarenta quatro reais e sessenta cinco centavos) certamente será dissipado, sem o pagamento das multas ambientais.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 113926987).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 114860486).

Os agravados deixaram de apresentar contraminuta (id. 118224997).

É o relatório.

Cuiabá,

27 de abril de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1021424-69.2021.8.11.0000
São José do Rio Claro

Agravantes:
Milton Luiz da Silva e outros

Agravados:
Aristoteles Gambogi Junior e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que os agravantes ingressaram com ação demarcatória em face de
Aristoteles Gambogi Junior e outros, tendo sida ao final, julgada improcedente, condenando os autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixado em 10%
para os patronos da ré Pangloss Agropecuária e em igual proporção para os advogados dos réus Maria Cristina e Athos Junqueira, sobre o valor da causa.

Durante o cumprimento da sentença, o magistrado prolatou a seguinte decisão:

1.
Ante a extinção, sem julgamento de mérito, da Ação Rescisória no 1026315-70.2020.8.11.0000, em curso na Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com consequente revogação da decisão que concedeu tutela de urgência que suspendia o presente cumprimento de sentença, este feito deve retomar seu curso normalmente.

2.
Analisando-se o feito, possível verificar a existência de pedido da parte executada para substituição da penhora (Id. 65560811), com a discordância dos credores (Id. 66530279).

Além disso, postulou o executado pela não expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória, fundamentando sua pretensão em supostos crimes ambientais causados pelos exequentes, os quais alcançam elevada monta em multas (Id. 69885678).

Pois bem.

O pedido de substituição da penhora não merece prosperar, porque, para além de ser intempestivo, posto que protocolado muito além do prazo estipulado no artigo 847 do CPC, a penhora em dinheiro, caso dos autos, está no topo da ordem preferencial descrito no artigo 835 do CPC.

Da mesma forma, não há que se falar no aguardo do trânsito em julgado da ação rescisória para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, com o levantamento dos valores bloqueados porque, além de ser questão preclusa nos autos, nos termos do artigo 507 do CPC
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, o feito encontrava-se suspenso por força de deferimento de liminar, a qual foi revogada quando da extinção da ação rescisória (Id. 69427954 - Pág. 14).

Assim,
indefiro
o pedido de substituição,
mantendo
a penhora realizada, assim como autorizo o levantamento dos valores, nos termos da decisão de Id. 50533649 - Pág. 108/109
.” (id. 69842606)

Contra essa decisão os agravantes recorrem, alegando a não ocorrência do trânsito em julgado da
ação rescisória, e que as provas são contundentes e suficientes para reversão da sentença proferida na ação demarcatória, razão pela qual a suspensão da execução faz-se necessária.

Asseveram que os agravados são invasores das terras dos executados, e utilizaram documentos falsos de georreferenciamento. Além disso, os recorridos cometeram infrações ambientais milionárias desde o ano de 2008 e não pagaram as multas que estão sendo executados pelo Estado. Aduzem que o levantamento dos valores trará prejuízos irreparáveis aos recorrentes e ao Estado, já que o valor de R$ 123.744,65 (cento e vinte três mil setecentos e quarenta quatro reais e sessenta cinco centavos) certamente será dissipado, sem o pagamento das multas ambientais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possiblidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença na ação demarcatória.

Observo que os agravantes ajuizaram a ação rescisória no. 1026315-70.2020.8.11.0000 perante a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que foi julgada em 05.11.2021, cuja ementa transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - PARCELAMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 3o DO CPC – PRAZO PARA DEPÓSITO PRÉVIO – FLEXIBILIDADE DA NORMA – DIREITO DE PETIÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS NOVOS - QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO AO ACORDÃO RESCINDENDO - AUSÊNCIA DE ATAQUE NA SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL - 02 ANOS – INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL PRESCRITO NO ART. 975, § 2o DO CPC – CONHECIMENTO E PROVIMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SUCUMBÊNCIA E DEPÓSITO PREVIO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA.

(1)- Não reside como proceder a favor do agravante (autor da ação), quando este discorda do parcelamento dos custos do processo, seguindo prescrição do § 3o, do art. 98 do Código de Processo Civil. O parcelamento diz respeito a entendimento do julgador sendo que este pode, dentro de análise objetiva do caso concreto, deferir o pagamento dos custos do processo em parcelas. Estas já recolhidas. Conhecido e desprovido neste tópico.

(2)- Certo é que, a rigor do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, o depósito de 5% sobre o valor dado a ação rescisória deve se dar no ato da distribuição da demanda. Contudo, nada obsta que, em face de acontecimentos extraordinários através da pandemia da COVID/19, preservando o direito constitucional de petição, a cooperação mútua entre as partes (art. 6o do CPC), dando flexibilidade à norma, seja concedido prazo para o recolhimento do necessário. Vencido o prazo, não cumprida a determinação, inexistindo fatos extraordinários outros, de rigor se apresenta a extinção da ação rescisória, sem apreciação do seu mérito. Conhecido e desprovido neste tópico.

(3)- Considerando que o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, por violação do artigo 574 do Código de Processo Civil, este é o limite que deve ser atacado em sede da ação rescisória. O fato de documentos novos, nada tendo a ver em relação ao mérito pelo qual o magistrado extinguiu o feito por inadequação da via eleita, não gera o direito de a parte ingressar com ação rescisória, tratando de aspecto novo que nada diz em relação ao julgado rescindendo. No caso, indefere-se a pretensão quer porque não se apresenta possível a aplicação do § 2o, do art. 975 do Código de Processo Civil, quer porque, não se aplica no caso concreto o prazo qüinqüenal visto que o documento acoimado de falso, nada tem a ver em relação ao que decidiu o acórdão rescindendo, tratando-se de aspecto novo. E, pelos dois motivos, neste viés, não faz jus ao ingresso da ação rescisória e, por outro aspecto, o prazo é de dois anos e vencido este, opera-se a decadência. Conhecido e provido neste tópico.

(4)- Considerando a obrigatoriedade do depósito (Art. 968, II, do CPC), vencido o prazo e não depositado, de rigor se apresenta, em face da extinção prematura da ação rescisória sem julgamento do mérito, além da verba de sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, deve ser adicionado na condenação, para exigência em liquidação de sentença, àquele valor então não depositado.

(5)- Aplicando-se a regra da sucumbência, considerando que o feito foi extinto prematuramente, morto e cremado no nascedouro e sequer residindo a citação de todos os requeridos e litisconsortes, de rigor aplicar na espécie, a condenação da verba honorária segundo o princípio da equidade, na dicção do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil e precedentes do STJ.

(6)- Por serem atos inócuos e desnecessários, os mandados/expedientes de citação dos demais requeridos, em face da extinção do feito, devem ser suspensos e recolhidos.

(7)- Agravo interno conhecido e provido em parte para extinguir a ação rescisória, sem julgamento do seu mérito e a aplicação da regra de sucumbência, como prescrito no ordenamento jurídico processual civil.

Na sequência, os autores opuseram os embargos de declaração. Transcrevo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS DO ART. 122 E SEUS INCICOS DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

(1)- Para acolhimento de embargos de declaração, deve o embargante demonstrar que o acórdão contém vícios estabelecidos de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo parta conserto de erro material.

(2)- Não se prestando pra incursionar em nova questão meritória onde a parte embargante pretende que seja emplacada seu pedido recursal, ausentes os requisitos legais, de rigor é a rejeição dos embargos de declaração propostos com finalidade diversa do estabelecido a espécie.”

Novamente, opuseram os aclaratórios, que até a presente data não foi julgado.

Os agravantes aduzem que deve ser mantida a suspensão do cumprimento da sentença da ação demarcatória diante da ausência do trânsito em julgado da ação rescisória.

Sem razão. Considerando o julgamento de extinção da ação rescisória, a oposição do segundo recurso de embargos de declaração pelos recorrentes, bem como a expressa menção da legislação processual civil no art. 1.026 salientando que “
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
”.

Tal tratamento pela norma busca exatamente obstar que os aclaratórios sejam utilizados pelas partes vencidas como mecanismo para burlar a obediência às determinações desfavoráveis, visando protelar a decisão por meio de suposta suspensão.

Logo, o prosseguimento do cumprimento da sentença da ação demarcatória é medida que se impõe, estando escorreita a decisão do douto magistrado que determinou que o “
feito deve retomar seu curso normalmente”
(id. 69842606).

O mesmo fundamento serve para análise do pedido de não expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados, em que os recorrentes alegam a necessidade de trânsito em julgado da ação rescisória, sob alegação de suposta ocorrência de crime ambiental pelos recorridos.

Desse modo, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de substituição da penhora realizada, deve ser mantida a decisão que autorizou o levantamento dos valores.

Verifico ainda que os agravantes já haviam impetrado o Mandado de Segurança 1020377-60.2021.8.11.0000 em face da decisão de deferimento de levantamento dos valores bloqueados, cuja ementa transcrevo:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ORDEM JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA – NÃO CABIMENTO – INDEFERIMENTO DE PLANO . Conforme o enunciado da súmula 267, do STF, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A possibilidade de a decisão judicial ser impugnada por agravo de instrumento afasta o cabimento do mandado de segurança, pois, embora o agravo não tenha efeito suspensivo automático, a ele poderá ser atribuído efeito suspensivo pelo relator, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. In casu, a situação não se enquadra em nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante .

De mais a mais, verifico que no id. 72255007 dos autos de origem, a expedição do Alvará Eletrônico no. 778565-8/2021.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022